Tribunal: TJMT
Processo: 1001578-27.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001578-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), VILMAR JOSE CAOVILLA - CPF: 845.028.789-87 (EMBARGANTE), ECOPLAN MINERACAO LTDA - CNPJ: 87.987.863/0001-82 (AGRAVADO), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADO – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados de forma tempestiva pelo interessado, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VILMAR JOSÉ CAOVILLA
contra o acórdão de id. 293532396, proferido por esta e. Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001578-27.2025.811.0000, em sessão realizada em 11.06.2025
.

O acórdão ficou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ASSINATURA POR TERCEIRO – PROCURAÇÃO PÚBLICA COM PODERES GERAIS E ILIMITADOS – COMPRADOR QUE QUESTIONA A PRÓPRIO OUTORGA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O recorrente temerariamente levanta questionamento acerca da assinatura no Contrato de Compra e Venda, em discussão, em que ele é o comprador e destinatário da mercadoria, bem como tenta ocultar que ele próprio outorgou poderes gerais e ilimitados para o terceiro atuar em seu nome em qualquer repartição e para qualquer ato, configurando má-fé processual.

A Procuração Pública é um documento de exclusividade do executado/outorgante e do outorgado, de modo que a sua apresentação, pela exequente, em sede de impugnação não acarreta qualquer irregularidade, pois o devedor possuía prévio conhecimento sobre a sua existência.”

Em suas razões, de id. 293606884, aventa questão prejudicial à apreciação declaratórios, a fim de que seja decretada a nulidade do julgamento certificado nos Id. 293445394 e do acórdão publicado Id. 293532396, em virtude de manifesta violação ao disposto no artigo 4º, inciso III, e §§ 2º e 3º, da Portaria n. 298/2020-PRES, combinado com o artigo 937, inciso I, § 4º, do Código de Processo Civil, determinando-se a inclusão do recurso para novo julgamento em sessão por videoconferência, a fim de possibilitar que apresente sustentação oral, garantindo-lhes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Informa que, a despeito da manifestação de interesse expresso na realização de sustentação oral, o processo não foi retirado de pauta do plenário virtual, procedendo-se seu julgamento na sessão de Id. 293445394.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para declarar a nulidade do julgamento realizado em plenário virtual e designar novo julgamento por videoconferência, oportunizando a sustentação oral pelo patrono da parte agravante.

Apesar de intimado, a parte contrária deixou de apresentar resposta.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Sabe-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso,
assiste razão
ao embargante quanto a
nulidade do julgado por omissão.

Isso porque, da intimação da pauta de julgamento a ser realizada em plenário virtual entre os dias 11 a 13 de junho de 2025 (id. 290277376), o embargante formulou pedido com fundamento na Portaria 298/2020PRES, artigo 4º, inciso III, manifestando oposição e interesse na realização de sustentação oral. (Id. 290509375).

O pedido formulado não foi analisado, e o feito foi levado a julgamento no Plenário Virtual na data marcada, em desconformidade com o que determina o § 3º do artigo 4º da aludida Portaria, que assim determina:

“§ 3º Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.”

Dessa forma, considerando que o recurso foi mantido na pauta virtual, não sendo analisado o pedido formulado de forma tempestiva pelo embargante, resta caracterizado o cerceamento de defesa, ante a manifestação de interesse na realização de sustentação oral.

Sendo assim, forçoso reconhecer o equívoco e dar provimento aos embargos de declaração para declarar a nulidade do acórdão embargado.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSTOS NO ACÓRDÃO NO RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - PEDIDO FORMULADO E NÃO ANALISADO, PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – CABIMENTO – JULGAMENTO REALIZADO NO PLENÁRIO VIRTUAL – OMISSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS - ACÓRDÃO CASSADO. 1. Omissão demonstrada pela ausência de análise do pedido de sustentação oral, e manutenção do julgamento do feito no plenário virtual, o que caracteriza cerceamento de defesa capaz de anular o julgamento. 2. Embargos acolhidos. Acórdão cassado.”
(TJ-MT 10190250420208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/08/2021)

“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL – PUBLICAÇÃO DE PAUTA PARA JULGAMENTO PELO PLENÁRIO VIRTUAL - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO OBSERVADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE CONSTATADA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Evidenciado o vício apontado pelo Embargante, o acolhimento dos aclaratórios por ele opostos se torna medida impositiva.”
(TJ-MT 00360209320148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2021)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço e
ACOLHO os Embargos de Declaração
para, aplicando-lhe efeitos infringentes, suprir a omissão apontada e decretar a nulidade do r. acórdão embargado, para que o recurso de agravo de instrumento seja submetido a novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025